Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRA. ATRASO. INJUSTIFICADO. ITBI. MAJORADO. COMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA.
1. É descabido o pedido de ressarcimento do importe complementar adimplido a título de ITBI pela promitente-vendedora, quando a Lei Distrital no 5.452/2015, que majorou de 2% para 3% a alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, foi publicada no período em que ficou configurado o atraso injustificado da obra.
2. Apelação conhecida e desprovida.